Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-11.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Afastamento ou redução – Impossibilidade – Interrupção do prazo para a consecução de progressão de regime – Possibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.